Tribunal: STF
Processo: HC 217519
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ESTELIONATO. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 1º.7.2022 por Carlos Eduardo Godoy Peres, advogado, em benefício de Meire Abreu da Silva, contra decisão pela qual, em 4.5.2022, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 163.114. Consta dessa decisão, objeto da presente impetração:



    “Cuida-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por MEIRE ABREU DA SILVA contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará no julgamento do HC n. 0800308-70.2022.8.14.0000.



    Extrai-se dos autos que a recorrente foi presa preventivamente em 27/2/2008, sob acusação da prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incs. II e IV c/c o art. 121, § 2º, inc. V c/c o art. 69, do Código Penal (homicídios qualificados). A paciente foi beneficiada com liberdade provisória em 8/7/2009, sendo determinadas medidas cautelares diversas da prisão. Em 7/9/2019, foi revogada a decisão que concedeu a liberdade provisória, em virtude do descumprimento das cautelares impostas, vindo a ser presa no dia 3/10/2019, na Espanha, tendo sido extraditada em 16/9/2021.



    Irresignada, a defesa impetrou mandamus perante o Tribunal de origem, a qual foi denegada em acórdão assim ementado:



    ‘(...) ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTEVE A CUSTÓDIA EXTREMA, ALIADA AO ARGUMENTO DE CARÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL, SOMADA AINDA À GRAVIDADE DO CRIME E AO MODUS OPERANDI EMPREGADO NO DELITO. INVIÁVEL A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, TENDO EM VISTA QUE ANTERIORMENTE AS MESMAS FORAM DESCUMPRIDAS . A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO É DESCABIDA, UMA VEZ QUE A COACTA FOI PRESA NO DIA 09/04/2008, SENDO CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA EM 08/07/2009, QUANDO FORAM FIXADAS MEDIDAS CAUTELARES, DENTRE ELAS, NÃO MUDAR DE DOMICÍLIO SEM PRÉVIO AVISO AO JUÍZO E NÃO SE AUSENTAR DA COMARCA EM QUE RESIDE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL POR MAIS DE 08 (OITO) DIAS, TODAVIA, A PACIENTE DESCUMPRIU TAIS MEDIDAS, MUDANDO-SE PARA A ESPANHA, RAZÃO PELA QUAL FOI NOVAMENTE DECRETADA SUA PRISÃO, VINDA A SER PRESA NO DIA 03/10/2019, EM MADRI. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.



    (…) 2. Não merece prosperar a arguição de falta de contemporaneidade entre a conduta delituosa, praticada no ano de 2008 e a prisão da paciente, visto que a mesma foi presa no dia 09/04/2008, sendo concedida liberdade provisória em 08/07/2009, uma vez que foram fixadas medidas cautelares, dentre elas, não mudar de domicílio sem prévio aviso ao juízo e não se ausentar da comarca em que reside sem autorização judicial por mais de 08 (oito) dias. Todavia, a paciente descumpriu as medidas impostas, mudando-se para a Espanha, evadindo-se do país, razão pela qual foi novamente decretada sua prisão, vinda a ser presa no dia 03/10/2019, em Madri, capital do país supramencionado anteriormente;



    3. São inaplicáveis medidas cautelares alternativas quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências diversas não seriam suficientes para garantir a ordem pública, até mesmo porque a paciente descumpriu as medidas impostas anteriormente, mudando-se para a Espanha, evadindo-se do país, razão pela qual foi novamente decretada sua prisão, vinda a ser presa no dia 03/10/2019, na Espanha;



    4. As qualidades pessoais da paciente são irrelevantes conforme disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;



    5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime’ (fls. 166/168).



    Daí o presente recurso, no qual sustenta que, após sua extradição, em audiência de custódia, o Ministério Público manifestou-se pela soltura da ora recorrente, mediante a aplicação de medidas alternativas, tendo sido recusado pelo MM. Juiz de primeiro grau.



    Aponta ausência de contemporaneidade entre o fato e a decretação e manutenção da prisão preventiva.



    Alega ausência dos requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal – CPP, de modo que a imposição da custódia cautelar não estaria suficientemente justificada e pautada exclusivamente na gravidade abstrata do delito.



    Pondera a preponderância das medidas cautelares diversas da prisão, dispostas no art. 319 do CPP, sobre a custódia preventiva. Destaca as condições pessoais favoráveis da recorrente”.



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou ter sido apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar da paciente.



    2. O impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar da paciente, ressaltando que ela não teria descumprido as condições impostas quando antes concedida a liberdade e ausência de contemporaneidade para a constrição cautelar da liberdade.



    Assevera que, “[n]a ocasião de sua liberdade, ficou consignado que a Acusada/Paciente deveria realizar o comparecimento nos moldes e segundo os ditames dos artigos 327 e 328 do Código de Processo Penal.



    Ocorre que após denúncia de seu ex-esposo que por vingança (perder o poder familiar sobre o filho comum de 6 anos de idade) informou em Juízo que a Paciente estava residindo na Espanha, o Juízo de Piso, sem observar o comando legal do art. 282, §3º1, do CPP, que agora prevê que ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia imediata deverá a parte contrária ser intimada a se manifestar nos autos acerca dos pedidos cautelares, entendeu que a Paciente teria descumprido as medidas cautelares anteriormente impostas, decretando assim a prisão preventiva da Paciente sob argumento de garantia da ordem pública e para conter a propensão delinquente da ré.



    Desta feita, o decreto prisional foi cumprido em 03/10/2019, sendo que a Paciente que encontrava-se presa na Espanha até 16/09/2021, conforme Ofício do Ministério da Justiça (Id. 36374851, nos autos da ação principal, Processo nº. 0000621-17.2008.8.14.0045), foi extraditada para o Brasil, encontrando-se agora custodiada no Centro de Reeducação Feminino de Marabá desde 17/08/2021, conforme INFOPEN (Id. 38218505).



    Após sua extradição e já custodiada no Centro de Recuperação Feminino de Marabá, em audiência de custódia, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, Autor da Ação Penal, manifestou-se pela soltura da Paciente, mediante a fixação de outras medidas cautelares diversas à prisão (Manifestação oral em Audiência de Custódia constante de Id. 38613114, 00:00:39” a 00:01’:39”), no entanto, esta foi recusada, sendo mantida a prisão preventiva pelo Douto Magistrado, sob o argumento de que não houve alteração das circunstâncias fáticas ou jurídicas que importem na modificação das decisões anteriores que decretaram e mantiveram a prisão preventiva, as quais devem ser mantidas por seus fundamentos, diante da gravidade concreta da conduta narrada na denúncia e descrita na sentença de pronúncia”.



    Argumenta que a “Paciente já foi presa em 03/10/2019, como informado nos autos, como também já foi extraditada (Ofício do Ministério da Justiça (Id. 36374851, nos autos da ação principal, Processo nº. 0000621-17.2008.8.14.0045), sendo certo ainda que se encontra custodiada no Centro de Reabilitação de Mulheres da cidade de Marabá-PA desde 17/08/2021, conforme INFOPEN (Id. 38218505), dispondo de endereço atualizado para responder aos atos processuais mediante a fixação de outras medidas cautelares, como bem disse o Ministério Público em Primeiro Grau; além disto, a instrução processual findou-se, não havendo mais perigo ou risco a ordem pública, conveniência da instrução processual ou resguardar a aplicação da lei penal, como erroneamente afirma o Douto Ministro.



    Ademais, já se passaram MAIS DE 14 ANOS desde a ocorrência do fato em comento (12 de janeiro de 2008), não havendo fundamentos que justifiquem uma medida drástica como o encarceramento face a ausência de contemporaneidade entre o fato e a decretação e manutenção da prisão preventiva”.



    Ressalta que a “gravidade abstrata do crime não pode por si só ser principal motivador da cautelar preventiva como já assentado, muito menos como justificativa atemporal para manutenção, sem avaliar os critérios de contemporaneidade da medida mais gravosa, valendo nessa ocasião informar que o crime imposto em detrimento da Paciente ocorreu em JANEIRO DE 2008, ou seja, já passados 14 anos do ocorrido”.



    Sustenta ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e a pretensa contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República. Assinala que a paciente teria residência fixa, sem antecedentes criminais, pelo que anota que seria possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer-se, desde já, o deferimento da medida pleiteada, concedendo, LIMINARMENTE, a ordem de habeas corpus, para SUSPENDER A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA em desfavor da PACIENTE/MEIRE ABREU DA SILVA, estabelecendo medidas cautelares diversas da prisão (CPP, Art. 319), expedindo-se para tanto, o competente instrumento ALVARÁ DE SOLTURA;



    No mérito, seja concedida, em definitivo, a ordem de habeas corpus pleiteada para REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA da Paciente, permitindo que a Paciente aguarde o fim da ação penal e do julgamento em liberdade, como medida da mais límpida Justiça; alternativamente, seja concedida a ordem para reconhecer a desproporcionalidade da prisão preventiva decretada, fixando medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 163.114.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, mantendo-se, então, a prisão cautelar da paciente, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:



    “Conforme relatado, busca-se, no presente recurso a revogação da prisão preventiva imposta à recorrente.



    Verifica-se que a prisão preventiva da recorrente foi substituída por medidas cautelares alternativas, dentre elas a proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização judicial. Todavia, em razão do descumprimento da condição imposta, foi decretada nova prisão preventiva, tendo o Tribunal de origem, por sua vez, mantido a custódia antecipada, consignando que:



    ‘Depreende-se dos autos que, no dia 12/01/2008, entre 22H15 e 22H45, na Rua Barbosa 388, bairro Serrinha, município de Redenção, Estado do Pará, a paciente agindo em concurso com terceira pessoa não identificada, por motivo torpe (vingança), desferiu 01 (um) tiro à queima-roupa na região temporal (parte lateral da cabeça) de WALAS BARBOSA DA SILVA, enquanto seu comparsa, simultaneamente, desferiu um disparo no tórax da vítima.



    A vítima caiu ao chão e, logo em seguida, foi atingida pelo terceiro disparo, também na cabeça, efetuado à queima-roupa pelo comparsa da acusada. Esses ferimentos, por sua natureza e sede, foram a causa eficiente da morte da vítima. Ato contínuo a coacta, com o objetivo de assegurar sua impunidade, tentou eliminar a testemunha ocular do crime MARICLEIA ALVES LIMA que havia presenciado a execução de seu companheiro, desferindo contra ela três disparos, um no tórax e outro na cabeça, e um terceiro que atingiu a porta do quarto para onde MARICLEIA correu após ser alvejada.



    O projétil que atingiu o tórax transfixou. O da cabeça atingiu a vítima de raspão, em razão do que sobreviveu e conseguindo travar luta corporal com a acusada. Durante a luta corporal, a acusada acionou o gatilho da arma, por diversas vezes, sem êxito, pois já não havia mais munição, porque antes de ter atingido MARICLEIA, a acusada havia efetuado dois disparos, um em direção ao teto e outro em direção a parede da cozinha. Ao mesmo tempo em que a acusada tentava assassinar MARICLÉIA, seu comparsa, com o mesmo objetivo de assegurar a impunidade em relação ao homicídio anterior, tentou eliminar a testemunha HODEGE ALVES LIMA, irmão de MARICLÉIA, que estava deitado numa rede na varanda da casa, bem próximo à porta da sala, desferindo contra ele quatro disparos: três no braço direito e um no tórax. O projétil que atingiu o tórax ficou alojado no pulmão, sendo retirado posteriormente.



    (…) Restou configurado a presença do fumus comissi delicti pelas provas colhidas nos autos. A necessidade da prisão cautelar da paciente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, os quais evidenciam que a liberdade da coacta acarretaria risco à ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, notadamente se considerada a periculosidade da paciente, evidenciada pela gravidade concreta do crime e suas circunstâncias. Deveras, trata-se de homicídio e tentativa de homicídio, cometido pela coacta, além do descumprimento das medidas cautelares aplicadas durante a concessão de liberdade provisória.



    Estão preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP para garantir à ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, em razão da gravidade do crime imputado a paciente, conforme se lê da decisão in verbis:



    […] Procedida a oitiva da autuada e colhida a manifestação das partes, não há alteração das circunstâncias fáticas ou jurídicas que importem na modificação das decisões anteriores que decretaram e mantiveram a prisão preventiva da acusada, as quais devem ser mantidas por seus fundamentos, diante da gravidade concreta da conduta narrada na denúncia e descrita na sentença de pronúncia (ID 28722691), não se mostrando proporcionais e suficientes aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, destacando-se os fundamentos conditos na decisão do ID 25184547 que permanecem presentes:



    A(s) acusada(s), foi(ram) presa(s) no dia 09.04.2008, sendo concedida liberdade provisória na data de 08.07.2009, fixando-se medidas cautelares, dentre elas, não mudar de domicílio sem prévio aviso ao juízo e não se ausentar da comarca em que reside sem autorização judicial por mais de 08 (oito) dias. Descumprindo as medidas cautelares impostas, a acusada mudou-se para a Espanha, evadindo-se do país, razão pela qual foi novamente decretada sua prisão, vindo a ser presa na data de 03/10/2019, na Espanha.



    Como se vê, é fato inconteste que a acusada, ciente da acusação que paira contra si, deixou o país, sem autorização judicial e/ou comunicação ao Juízo, tanto que foi presa na Espanha, estando pendente o processo de extradição, sendo necessária, portanto, a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e garantir da instrução criminal. (…)



    Assim, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão ora hostilizadas não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão da paciente, especialmente, para ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.



    DA CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL



    Apesar do fato que deu origem à investigação ter ocorrido no ano de 2008, a acusada foi presa no dia 09/04/2008, sendo concedida liberdade provisória em 08/07/2009, uma vez que foram fixadas medidas cautelares, dentre elas, não mudar de domicílio sem prévio aviso ao juízo e não se ausentar da comarca em que reside sem autorização judicial por mais de 08 (oito) dias. Todavia, a paciente descumpriu as medidas impostas, mudando-se para a Espanha, evadindo-se do país, razão pela qual foi novamente decretada sua prisão, vinda a ser presa no dia 03/10/2019, em Madri, capital do país supramencionado anteriormente.



    Por tais circunstâncias em que foi praticado o crime, deve ser mantida a prisão preventiva, diante do modus operandi empregado no delito, sendo temeroso colocar a paciente em liberdade, considerando até mesmo a possibilidade de descumprimento de medidas cautelares, visto que as mesmas anteriormente já teriam sido aplicadas e foram descumpridas, assim sendo, resta comprovada a presença dos requisitos legais da custódia cautelar o que demonstra a imprescindibilidade da prisão.



    Verificando a decisão ora combatida, denota-se que, o magistrado justificou que não há ausência de contemporaneidade, como exposto no decisum:



    […] Não há que se falar em ausência de contemporaneidade, posto que, o decreto prisional atende ao requisito da urgência, restando evidenciada a sua contemporaneidade pelo descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão impostas quando da concessão da liberdade provisória e a fuga da acusada do distrito da culpa para o exterior onde foi localizada encontrando-se presa, tendo sido autorizada sua extradição pelo país estrangeiro, bem como, a custódia preventiva encontra-se devidamente fundamentada em razão da gravidade concreta da conduta. No mesmo sentido, independente das razões que levaram o Sr. CARTEGIANE LOUREIROSALLES a peticionar nos autos, as informações trazidas foram relevantes no sentido de localizar a acusada, que, como exaustivamente mencionado, mudou-se do país sem autorização e/ou comunicação ao Juízo, ficando ausente por período suficiente para constituir família, sendo inconteste o descumprimento das medidas cautelares impostas, mesmo ciente das acusações que pairam sobre si, estando prestes a obter cidadania espanhola à época de sua prisão, o que, aliado a gravidade concreta da conduta, demonstra cabalmente a necessidade da segregação cautelar. Ademais, a intervenção do Sr. CARTEGIANE como amicus curiae no feito foi indeferida, e as questões atribuídas por ele à acusada, relativas a eventuais maus-tratos ao filho menor, está sendo dirimidas junto à Justiça Espanhola, e não nos presentes autos. Note-se, que a prisão da acusada foi novamente decretada em razão da conduta perpetrada pela própria acusada, de evadir-se do país, o que restou cabalmente provado em razão, inclusive, da sua prisão, que se deu em Madrid/Espanha, e a juntada de documentos pela defesa indicando endereço naquele País, bem como, em razão da gravidade da conduta, sendo necessária segregação provisória a fim de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da Lei Penal, vez que as medidas cautelares impostas anteriormente restaram infrutíferas, e não em razão de eventuais documentos juntados pelo Sr. CARTEGIANE, supostas provas ilícitas como alega a defesa. [...]



    Reforça-se que a contemporaneidade se refere ao descumprimento das medidas cautelares, diante da evasão da acusada do país, o que restou cabalmente provado em razão, inclusive, da sua prisão ocorrida em Madrid/Espanha sendo inconteste o descumprimento das medidas cautelares impostas, de modo que o comparecimento período em juízo fora frustrado pela acusada e não se mostra mostraram suficientes para vinculação ao distrito da culpa, tendo informado endereço no Brasil no qual não reside desde a fuga, vulnerando a instrução processual a ser realizada em plenário e eventual aplicação da lei penal, as quais devem ser garantidas […].



    Nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso em exame, em virtude do exposto, sendo o acautelamento da paciente necessário para garantir a ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.



    No que diz respeito às qualidades pessoais da paciente elencada no writ, verifica-se que as mesmas não são suficientes para lhes garantir o direito de responder ao processo em liberdade, ante o disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.



    Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o Habeas Corpus e voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação’ (fls. 170/175).



    (…) In casu, verifica-se que a prisão preventiva tem fundamento legal, diante do incontroverso descumprimento de medida cautelar alternativa anteriormente imposta, tendo em vista que a recorrente evadiu-se do país e foi morar em Madri, na Espanha, onde foi presa e extraditada em 16/9/2021.



    Ressalta-se, ainda, que a Corte estadual destacou que ‘apesar do fato que deu origem à investigação ter ocorrido no ano de 2008, a acusada foi presa no dia 09/04/2008, sendo concedida liberdade provisória em 08/07/2009, uma vez que foram fixadas medidas cautelares, dentre elas, não mudar de domicílio sem prévio aviso ao juízo e não se ausentar da comarca em que reside sem autorização judicial por mais de 08 (oito) dias. Todavia, a paciente descumpriu as medidas impostas, mudando-se para a Espanha, evadindo-se do país, razão pela qual foi novamente decretada sua prisão, vinda a ser presa no dia 03/10/2019, em Madri, capital do país supramencionado anteriormente’ (fls. 172/173).



    (…) Nesse norte, a jurisprudência desta Corte Superior sedimentou-se no sentido de que o descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a liberdade provisória, demonstra, por si só, a adequação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.



    (…) No que se refere à contemporaneidade, verifica-se que não há constrangimento ilegal a ser sanado, tendo em vista que os fatos ocorreram em 2008, sendo a recorrente presa no mesmo ano, no entanto, lhe foi concedida liberdade provisória em 2009 concomitantemente com aplicação de medidas cautelares, tendo a acusada descumprido, evadindo-se para outro país, motivo que ensejou nova decretação da prisão preventiva. Contudo, a recorrente só foi presa em 3/10/2019 e extraditada em 16/9/2021.



    (…) Destaco, ainda, que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, emprego lícito e residência fixa, não impede a decretação da prisão preventiva quando devidamente fundamentada.



    (…) Ademais, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública”.



    6. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão cautelar da paciente está fundamentada no descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, antes impostas.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de novas medidas cautelares diversas, não se havendo cogitar de contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, como alegado pelo impetrante. A constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de ser o descumprimento das medidas cautelares diversas antes impostas motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. De acordo com as instâncias anteriores, a prisão preventiva foi decretada forte no descumprimento dos compromissos assumidos quando do recolhimento domiciliar no período noturno e, integral, aos finais de semana e dias não úteis. 2. A quebra dos compromissos assumidos é fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva. Precedentes. 3. Diante das circunstâncias do ato praticado e dos elementos apresentados nas instâncias anteriores, idônea a fundamentação para a decretação e manutenção da prisão preventiva e não a aplicação ou substituição de medida cautelar diversa, tampouco a imposição de outra medida em cumulação (art. 282, §§ 4º e 6º, do CPP). 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 213.418-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 11.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE NOVOS DELITOS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EXCESSO DE PRAZO NA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ARGUMENTO NÃO ANALISADO PELAS JURISDIÇÕES ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta e a existência de indícios do cometimento de novos delitos são fundamentos aptos a autorizar a segregação cautelar. Precedentes. 3. As particularidades do caso concreto não permitem o reconhecimento de excesso de prazo. A despeito da duração da prisão, a pluralidade de acusados patrocinados por defensores distintos e a complexidade da matéria fática em apuração revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridades públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual, razão pela qual não destoa da duração razoável do processo. 4. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 202.552-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 8.11.2021).



    Diferente do alegado na inicial da presente impetração, descabido cogitar-se de ausência de contemporaneidade para a decretação da prisão cautelar da paciente. Como demonstrado nas instâncias antecedentes e consta da decisão objeto da presente impetração, “verifica-se que não há constrangimento ilegal a ser sanado, tendo em vista que os fatos ocorreram em 2008, sendo a recorrente presa no mesmo ano, no entanto, lhe foi concedida liberdade provisória em 2009 concomitantemente com aplicação de medidas cautelares, tendo a acusada descumprido, evadindo-se para outro país, motivo que ensejou nova decretação da prisão preventiva. Contudo, a recorrente só foi presa em 3/10/2019 e extraditada em 16/9/2021”.



    7. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados a comprovação de autoria quanto à prática do delito imputado e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita